Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707942-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIANE PESSOA ALCOFORADO AGRAVADO: BYD AUTO DO BRASIL LTDA, SAGA PARQUE COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Georgiane Pessoa Alcoforado contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID origem 227958399), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Byd Auto do Brasil Ltda. e Saga Parque Comércio de Veículos Ltda. indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 69436372), a parte agravante tece breve síntese fática, na qual relata ter adquirido veículo novo com promessa de emplacamento pela própria concessionária, o que não foi devidamente cumprido sob alegação de erro no cadastro do veículo no Registro Nacional de Veículos, o que impediu o emplacamento prometido, situação que já perdura por 36 (trinta e seis) dias. Afirma que o veículo está sem placa na garagem, sem possibilidade de uso, por erro confessadamente cometido pela própria parte agravada. Alega que o fornecimento de um veículo alugado, com mais de 10 (dez) anos de uso, não supre suas necessidades nem minimiza o desrespeito ao direito do consumidor. Entende presentes os requisitos para concessão de tutela recursal antecipada, consistente na determinação de emplacamento do veículo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais). Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de se reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal antecipada pleiteada. Preparo recursal recolhido ao ID 69452154. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravante na petição inicial. De início, cabível transcrever a r. decisão agravada (ID origem 227958399), in verbis: Recebo a emenda de ID 227815663. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A Autora comprou um veículo elétrico Yuan Pro EV da concessionária 2a Ré em 27 de dezembro de 2024. No dia 30 de janeiro de 2025, ao retirar o veículo, foi informada que o sistema do DETRAN/DF estava instável, impedindo o emplacamento. A concessionária sugeriu que a Autora retirasse o veículo e retornasse posteriormente para a instalação da placa. A Autora utilizou o veículo enquanto aguardava atualizações sobre o emplacamento, mas nunca obteve uma resposta precisa. Em 11 de fevereiro de 2025, a concessionária informou que o problema era devido a um registro incorreto feito pela fabricante, impedindo o emplacamento pelo DETRAN/DF. O prazo legal de 15 dias para emplacamento expirou em 15 de fevereiro de 2025, impossibilitando o uso do veículo sem incorrer em infrações e multas. A Autora continuou a cobrar atualizações, mas não recebeu um prazo definitivo para a solução do problema. Além disso, o veículo deixou de constar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, a determinação para que o réu promova o emplacamento do veículo. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, as circunstâncias envolvendo a ausência de emplacamento do veículo necessitam ser mais bem analisadas em sede de cognição exauriente, com a formação do contraditório e da ampla defesa, em especial pelo fato de envolver questões administrativas relativas ao Detran. Além disso, embora a situação relatada pela autora seja de fato inconveniente e cause transtornos, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência, especialmente pelo fato de que, segundo informação trazida na petição inicial do processo n. 0718132-73.2025.8.07.0016 (ID 227180330, Pag. 03), que não foi reproduzida no presente feito, um veículo alugado foi fornecido à autora: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à verificação da responsabilidade pelos óbices alegados ao emplacamento do veículo, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, conforme afirmado na própria decisão recorrida e admitido pela parte agravante, a concessionária ré colocou à disposição da agravante veículo alugado, circunstância que, embora não represente solução definitiva à controvérsia, é suficiente para mitigar os danos imediatos provocados pela impossibilidade de utilização do veículo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora